Tribunal: TJPA
Processo: 0800405-07.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800405-07.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: BRUNO FRANK OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº _________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0800405-07-2021.814.0000

ORIGEM: VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS E

MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
BRUNO FRANK OLIVEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE:
JAMYLLE SHYSLENNY SOARES GOMES

(OAB/PA Nº
2
9
.
663

)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O LIVRAMENTO CONDICIONAL. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARCERÁRIA DE BOM COMPORTAMENTO DO APENADO. RECURSO NÃO CONHECIDO

Incumbe ao Agravante formar o instrumento com as peças essenciais ao exame da pretensão, sob pena de não conhecimento. O agravante não juntou aos autos Certidão Carcerária de bom comportamento, documento essencial ao exame do mérito do presente Agravo de Execução. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº _________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0800405-07-2021.814.0000

ORIGEM: VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS E

MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
BRUNO FRANK OLIVEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE:
JAMYLLE SHYSLENNY SOARES GOMES

(OAB/PA Nº
2
9
.
663

)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
BRUNO FRANK OLIVEIRA DA SILVA
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA
, que indeferiu o pedido de livramento condicional, por ausência do preenchimento dos requisitos dispostos no art. 83 do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(ID.4375605), a defesa aduziu que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional peticionado pelo ora agravante,
que

conquanto o Apenado tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o mesmo não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em:
(05/11/18; 18/12/18 e 12/08/19)
, o
que não é verídico, pois conforme consta nos autos e decisão anexa, no dia 05/11/18 não houve fuga, bem como não consta nos autos qualquer decisão sobre o dia 18/12/18, tendo em vista que ambas as datas o mesmo encontrava-se na CPASI. Além disso, no que tange a fuga do dia 12/08/19, este já pagou pelo seu descumprimento, bem como não retornou à CPASI com novo delito
, estando trabalhando em uma oficina
.
.
Não obstante, pugnou pelo deferimento do pedido de livramento condicional, afirmando que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse.

Em sede de
contrarrazões
(ID.4375608), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso,
mantendo-se os exatos e prudentes termos da r. sentença do MM. Juízo “
a quo”,
haja vista que prolatada em conformidade com as determinações legais.

Em sede de
juízo de retratação
(ID.4375611), o juízo
a quo
manteve a decisão ora atacada.

Nesta
Superior Instância
(ID.4641724), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso
em face de
BRUNO FRANK OLIVEIRA DA SILVA.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

É o breve
relatório
. Passo a decidir

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
BRUNO FRANK OLIVEIRA DA SILVA
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA
(ID.4375609), que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Em suas
razões recursais
, a defesa aduziu que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional peticionado pelo ora agravante, sob o fundamento que o
mesmo não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em:
(05/11/18; 18/12/18 e 12/08/19)
.

Inicialmente, verifica-se que o ora agravante fora condenado a seguinte pena de:

10
(
dez
) anos e
20
(
vinte
) meses de reclusão
,
pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º do Código Penal Brasileiro
,
e, para fins de livramento condicional, para o preenchimento do requisito objetivo, se faz necessário o cumprimento de 1/3 (um terço), sendo este alcançado em 11/11/2020.

O sentenciado iniciou o cumprimento de sua reprimenda corporal em
15/03/
/201
2
.

Ocorre que, para a análise da irresignação do agravante faz-se necessário o exame do documento comprobatório acerca do preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do pedido.

Todavia, não logrou o agravante indicar ao magistrado os documentos a serem trasladados para esta instância superior,

De acordo com doutrina e jurisprudência, o Recurso de Agravo em Execução Penal segue o rito do Recurso Penal em Sentido Estrito, diante da inexistência de previsão na Lei de Execução Penal, quanto ao procedimento a ser seguido, devendo, portanto, obedecer aos arts. 581 e seguintes do CPP.

Portanto, conforme prevê o art. 587 do CPP, é de responsabilidade do agravante indicar os documentos que servirão para a formação do instrumento e translado ao juízo
ad quem
, o que não ocorreu no presente caso, conforme consta da certidão (ID. 4375606) dos autos. Sendo assim, diante da ausência nos autos da
certidão carcerária
que ateste o bom comportamento do apenado, documento este indispensável à concessão do livramento condicional, entende-se que o recurso de agravo não merece ser conhecido.

Sem a certidão carcerária fica impossível atestar, com plena certeza, a
situação prisional
do ora recorrente, se o mesmo apresenta bom comportamento ou não na Casa Penal, se praticou faltas graves, se teve deferido outros benefícios pelo bom comportamento.

Sendo assim, sem a mencionada certidão, resta a dúvida, uma vez que a defesa alega que o apenado preenche os requisitos objetivo e subjetivo, enquanto o Juízo da Vara da Execução Penal da RMB é categórico em afirmar, na decisão agravada, que o histórico carcerário do agravante é conturbado com fugas, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório, o que se torna imprescindível a juntada da certidão carcerária do apenado
in casu
.

Em decorrência dessa omissão do Agravante, não constar nos autos
certidão carcerária
, documento essencial para análise do mérito do presente agravo, fato que obsta o conhecimento do agravo dada a impossibilidade do exame do mérito, seguindo o referido entendimento:

EMENTA. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARCERÁRIA DE BOM COMPORTMENTO. DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.

Incumbe ao agravante formar o instrumento com as peças essenciais ao exame da pretensão, sob pena de não conhecimento. Agravo não conhecido. (Agravo de Execução TJ-GO nº 0112688.40.2017.8.09.0176, publicado em 09/08/2017)

EMENTA. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME E CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. ?Em decorrência da omissão do Agravante, não consta nos autos atestado de pena, certidão carcerária, nem guia de liquidação de pena atualizados, documentos essenciais para análise do mérito do presente agravo, fato que obsta o conhecimento do agravo dada a impossibilidade do exame do mérito. 2.RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÃNIME. (Agravo de Execução TJ-PA nº 0000686.64.2019.814.0000, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira, publicado em 13/09/2019)

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES. AGRAVANTE QUE PREENCHE OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. DECISÃO AGRAVADA QUE FUNDAMENTA O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E PRISÃO PELO COMETIMENTO DE NOVO DELITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO CARCERÁRIA DO APENADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DO INTERNO À OBTENÇÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO SE TEM COMO COMPROVAR NOS AUTOS SE O APENADO POSSUI BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. FEITO QUE SEGUE O RITO DO RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE EM INDICAR OS DOCUMENTOS QUE SERVIRÃO PARA A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO E TRANSLADO AO JUÍZO
AD QUEM
. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Diante da ausência nos autos da certidão carcerária que ateste o bom comportamento do apenado, documento indispensável à concessão do livramento condicional (art. 83, inciso III, do CP c/c o art. 112, §2º, da LEP), já que é o instrumento que comprova o preenchimento ou não do requisito subjetivo, o presente recurso não deve ser conhecido, por instrução deficiente.

2. Agravo não conhecido, à unanimidade.

Por todo o exposto,
não conheço
do presente Agravo de Execução interposto em favor de
BRUNO FRANK OLIVEIRA DA SILVA.

É como voto.

Belém-PA,19 de abril de 2021

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/05/2021